Tribunal: TJSP
Processo: 1008075-10.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROTESTOS DE DUPLICATAS. Falha na prestação dos serviços configurada. Confissão expressa da apelada sobre o atraso tanto do agendamento da inspeção da mercadoria quanto da entrega dos materiais contratados. Modificação do modelo original da "mão francesa" estabelecido pelo dono da obra (Metrô). Alteração das peças ocorrida sem o prévio conhecimento da apelante e sem qualquer aprovação a respeito.

Ementa:
PROTESTOS DE DUPLICATAS. Falha na prestação dos serviços configurada. Confissão expressa da apelada sobre o atraso tanto do agendamento da inspeção da mercadoria quanto da entrega dos materiais contratados. Modificação do modelo original da "mão francesa" estabelecido pelo dono da obra (Metrô). Alteração das peças ocorrida sem o prévio conhecimento da apelante e sem qualquer aprovação a respeito. Ofensa ao princípio da boa-fé contratual prevista no art. 422, do CC. Incidência do art. 476, do CC (exceptio non adimpleti contractus). Inexigibilidade dos títulos protestados. Improcedência da reconvenção.RECURSO PROVIDO.